Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível, que rejeitou impugnação aos cálculos, apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. A devedora alegou que a execução é lastreada em cheques e que as partes não fixaram taxa de juros, devendo estes serem calculados à razão da Taxa Selic, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2020, consoante precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular sob ID 27358687. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada ofertou impugnação aos cálculos que instruem a presente execução, argumentando que a presente ação de execução de título extrajudicial se refere a cheques que totalizavam, inicialmente, o valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). Narra que, em dezembro/2006, o exequente apresentou como valor da dívida a quantia de R$ 2.443.186,43 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), utilizando como índice de correção o INPC e juros de 0,5% até janeiro/2003 e a partir daí juros de 1% ao mês. Prossegue informando que, em petição protocolizada pelo exequente no dia 09/03/2021, o credor informa, de forma aleatória, pois sequer apresentou planilha de cálculos, que o seu crédito “importa mais de onze milhões de reais”. Sustenta que, no entanto, nem mesmos os cálculos apresentados em 2006, nem essa suposição feita recentemente, devem prosperar, pois os cálculos apresentados em dezembro/2006 foram feitos com base em índice incorreto, bem como aplicando juros de forma equivocada, uma vez que, segundo alega, o correto é que seja aplicada a Taxa SELIC como indexadora de juros e correção. Decido. Considerando a função precípua da correção monetária de manter o valor real da moeda, deve ser plena, sob pena de se impor ao credor uma perda patrimonial, assegurando ao devedor um enriquecimento ilícito sem causa, pelo que deve ser devida desde o vencimento do título. Quanto aos juros, é de se convir que os valores cobrados dizem respeito a obrigação positiva, líquida e com termo certo, de forma que a mora do devedor não ocorre a partir da citação, mas sim do próprio vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Por fim, quanto aos juros de mora, adoto entendimento jurisprudencial no sentido de que o artigo 406 do Código Civil, ao dispor que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional", faz referência não à taxa SELIC, mas ao artigo 161, § 1.o, do CTN, que determina que "se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês". A respeito: (...) Inexistindo, assim, no caso dos autos, caso previsão contratual ou legal em sentido contrário, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, possibilitando-se sua cumulação com correção monetária pelo índice oficial (INPC) e não conforme a taxa SELIC. Posto isso, rejeito a impugnação ofertada pela parte executada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Conforme se extrai da decisão agravada, as partes não pactuaram a taxa de juros de mora aplicável em caso de inadimplemento e o juízo fixou a taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tomando por base entendimento jurisprudencial já superado. Por ocasião do julgamento do REsp 1.111.117/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios referida no art. 406, do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC – a partir de sua entrada em vigor: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) Cuida-se de precedente qualificado, firmado em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário. Não obstante, o executado apresentou seus cálculos segundo os quais o valor da dívida até aquele momento seria de R$2.443.186,43 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos). Assim, justifica-se a suspensão do processo forçado tão somente quanto ao valor que sobejar a parcela incontroversa já apontada pelos cálculos do agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para determinar o sobrestamento de quaisquer atos expropriatórios por quantia que sobejar a parcel incontroversa do débito de R$2.443.186,43 (dois milhões quatrocentos e quarenta e três mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), até julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator